Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada de ID 41051595 pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo interno de ID 41520784 e sua complementação de ID 44894578, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora